Tribunal: STF
Processo: AI 794201
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CABIMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA PARECER PRÉVIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. LEI 4.721/94 E RESOLUÇÃO 1.636/00 DO TCE/PI. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282). Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 




II - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei estadual 4.721/94 e Resolução do TCE/PI 1.636/00), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. 




III - A orientação desta Corte, por meio de remansosa jurisprudência, é a de que a alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 




IV – Agravo improvido.